Tribunal: TJBA
Processo: 8047732-83.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047732-83.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: ERICA DA CONCEICAO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DANIELA PALMA LUBARINO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO DE INFANTE PARA TRATAMENTO DE PNEUMONIA LOBAR. RECUSA DE COBERTURA PELA OPERADORA DE SAÚDE. MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE ATENDE À SUA FINALIDADE LEGAL. PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO COMPATÍVEL COM A MEDIDA IMPOSTA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE TETO MÁXIMO COMPATÍVEL COM OS BENS JURÍDICOS TUTELADOS: DIREITO À VIDA E À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8047732-83.2024.8.05.0000
,

tendo como Agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e Agravados
ERICA DA CONCEICAO SANTOS e outros.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR